Tribunal: TJSP
Processo: 2088616-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Gratuidade da justiça – Agravante é pessoa física em favor de quem se opera a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Autora que se encontra desempregada - Inexistência de indícios de patrimônio ou renda incompatíveis com a declaração de hipossuficiência - Recurso provido.